Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010696-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA NELCI PACHARRA FERREIRA, ROBERTO ROCHA FERREIRA
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARLI NELCI PACHARRA FERREIRA e ROBERTO ROCHA FERREIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer, de no 1000144-38.2019.8.11.0024, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos agravantes, por entender que a questão não trata pura e simplesmente de relação de consumo, mas também envolve relação administrativa.
Para tanto, os agravantes afirmam que desde 2013 estão impossibilitados de prosseguirem com a utilização e plantio em sua propriedade rural, haja vista a instalação de postes e fios de energia elétrica dentro de sua área, realizada pela agravada, para fornecimento de energia aos imóveis vizinhos, sem a devida autorização.
Relatam que os postes de energia estão instalados próximos às árvores, passando logo acima das áreas de plantio, o que impede o livre uso e gozo da propriedade.
Destacam que construíram uma estrada para instalação dos postes e fios de energia para transmissão até os terrenos vizinhos em local que não causaria prejuízos à sua atividade, opção, contudo, que foi recusada pela agravada.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo, a fim de que não sejam obrigados a comprovar a regularidade das normas técnicas que supostamente autorizaram a instalação de postes e fios de energia elétrica dentro de sua propriedade.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, acima de tudo, a controvérsia apresentada poderá ser enfrentada por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, as partes sofram qualquer prejuízo.
Assim, inexistindo provas do risco iminente de prejuízos irreparáveis aos agravantes, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora